Tribunal: CARF
Processo: 10980.011537/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011537/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.535 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
MOZART PAULO ZIMMERMANN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Os valores informados pelo Contribuinte na declaração de ajuste anual a título
de imposto de renda retido na fonte está sujeito à comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 30 de julho de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 15.711,45,
acrescido de multa e juros de mora, diante de compensação indevida de IRRF, no montante de
R$ 17.664,02.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou sua impugnação
alegando, em síntese:
a) alega ilegitimidade passiva, suscitando responsabilidade da fonte pagadora,
em face de reclamatória trabalhista;
b) aduz que o imposto foi retido por determinação da Justiça do Trabalho e que
foi recolhido pela fonte pagadora;
c) a fonte pagadora ficou integralmente responsável pelo recolhimento do
imposto de renda devido em razão da condenação judicial, nos termos do art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011537/2007-47
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011537/2007-47

128 do CTN, inclusive quanto a eventual discrepância no valor declarado
como retido;
d) aponta que a fonte pagadora restou obrigada ao recolhimento do imposto
devido na fonte, que foi efetivamente pago, conforme DARF, no valor de R$
17.649,66.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fl. 15); guia de retirada (fl. 21); reclamatória trabalhista (fl. 30).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-25.215 – 4a Turma da DRJ/CTA, julgando procedente me parte a impugnação, por
entender, em síntese, que como o contribuinte incluiu na base de cálculo do ajuste apenas o valor
de R$ 65,688,66, o IR retido correspondente passível de ser deduzido é de R$ 13.600,71, o que
resulta, considerando os demais parâmetros declarados, em saldo de imposto de renda a pagar
multa de R$ 2.111,28 de imposto.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
I.
o valor declarado de R$ 65.688,66, não computou as verbas isentas de
imposto, razão pela qual a Guia DARF no valor de R$ 17.664,02
efetivamente quitou o imposto devido pelo autor;
II.
cabe frisar que a parcela bruta reputada como tributável do rendimento do
autor, no valor de R$ 43.766,76, é composta pelos seguintes valores: (a)
horas extras com reflexos em RSR – R$ 33.947,61; (b) reflexos das horas
extras em 13o salários e férias – R$ 9490,44; (c) integração da ajuda
aluguel em 13o salários e férias – R$ 328,7;
III.
subtraindo-se R$ 9.490,44 do valor de R$ 43.766,76, tido por tributável na
r. decisão, chega-se ao valor bruto de R$ 34.276,32 de rendimentos
tributáveis, na proporção de R$ 68.4154% (considerando R$ 50.100,29
referente ao crédito originário recorrente);
IV.
o IR retido correspondente passível de ser deduzido é de R$ 17.365,49
(98,31% de R$ 17.664,02 que foi recolhido à época), o que resulta em
saldo de imposto de renda a pagar de R$ 298,53;
V.
Requer a reforma da r. decisão recorrida para que seja cancelada a
exigência de R$ 17.365,49, além da multa e dos juros de mora
correspondentes, e mantendo-se a de R$ 298,53 de imposto, além da multa
e dos juros de mora correspondentes.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.535 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011537/2007-47

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 96/99 (AR
22/02/2010, RV 19/03/2010).

Alega o recorrente que a renda inferior declarada como recebida na DIRPF
exercício 2005, decorreu do abatimento das verbas indenizatórias, e que o IR compensado na
declaração de ajuste foi calculado proporcionalmente à parcela remuneratória recebida.
Todavia, equivoca-se o contribuinte.
Do demonstrativo de cálculo do Imposto de Renda anexado às fls. 32, extrai-se
que da base do imposto já haviam sido excluídas as verbas não tributáveis, resultando na base de
cálculo de R$ 43.766,76. Todavia, em seu recurso voluntário, às fls. 102, o contribuinte
novamente subtrai as parcelas não tributáveis da base de cálculo do Imposto de R$ 43.766,76,
defasando-a, motivo pelo qual seu cálculo resultou em percentual inferior àquele fixado pela
DRJ em sede de análise impugnação.
Deste modo, mantenho a decisão da DRJ quanto à proporcionalidade do imposto
dedutível, e consequentemente, a diferença de imposto a ser recolhida aos cofres públicos no
valor de R$ 2.111,28.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital